Tribunal: TJES
Processo: 5000027-18.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000027-18.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: WILSON NASCIMENTO PEREIRA
IMPETRADO: Ines Vello Correa
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 5000027-18.2021.8.08.9101

IMPETRANTE
:
WILSON NASCIMENTO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA
:
A
SR
A
.
JU
ÍZA

DE DIREITO

DO
4º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE
VILA VELHA/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de mandado de segurança
impetrado
em face de decisão proferida nos autos do processo Nº.
0000142-58.2015.808.1237
que indeferiu o pedido de
penhora de vaga de garagem,
ao argumento de que estaria registrado com alienação fiduciária em nome de terceiro (credor fiduciário).

Nos termos do
mandamus
impetrado, a decisão teria violado direito líquido e certo,
porquanto a súmula
449 do STJ permitiria a penhora de vage de garagem com matrícula própria.

Alega-se, ademais, que em razão do indeferimento da questão de ordem e reconhecimento do trânsito em julgado de sentença condenatória, o processo estaria concluso para decisão de constrição patrimonial, na fase de cumprimento, o que comprometeria a saúde financeira da ora impetrante, pelo que postulou concessão de efeito suspensivo do processo originário.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Inicialmente, em que pese a argumentação trazida ao presente
mandamus,
convém registrar que não se pode fazer uso do mandado de segurança como espécie de recurso no âmbito do Juizado Especial, sendo admitido o uso desta ação autônoma apenas em casos de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, certo de
que o tema se encontra pacificado pelo Supremo Tribunal Federal,
reconhecida a ausência de cabimento de mandado de segurança de decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis
, conforme disposto em tese com repercussão geral.

Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.
[Tese definida no
RE 576.847
, rel. min.
Eros Grau
, P, j. 20-5-2009, DJE de 7-8-2009,Tema 77.]

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3.
Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança
. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314).

No caso dos autos, não se observa
a
alegad
a violação a direito líquido e certo,
isto porque
a autoridade tida como coatora indeferiu o pedido de penhora
de vaga de garagem em razão de gravame de alienação fiduciária, isto é, o bem não pertenceria à parte devedora, mas à instituição financeira.

‘‘
(...)
Quanto ao pleito de penhora de vaga de garagem, evento 205, indefiro-o, haja vista que o bem se encontra registrado com alienação fiduciária em favor de terceiro, gravame que impede a penhora do bem, conforme certidão de ônus acostada em evento 159
(...)

Nesse contexto, em que pese a divergência jurisprudencial acerca da possibilidade de penhora de direitos aquisitivos de
imóvel gravado com alienação fiduciária, certo é que a penhora do imóvel (vaga de garagem) em si não é permitida, porquanto a propriedade não se encontra consolidada na pessoa do devedor, de sorte que inexiste, portanto flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão vergastada, pelo que se vota pelo não conhecimento do mandado de segurança, na forma do artigo 10 da Lei 12.016/09.

Ante o exposto,
não se conhece do mandado de segurança
, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custa
s nem honorários (art. 25 da Lei 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)